Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO VIA SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EXTRATO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DO CONTRATO, AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DEMONSTRADA. PROVA DOCUMENTAL. VEROSSIMILHANÇA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, conforme lhe foi apresentada, levando-se em consideração o conjunto probatório dos autos.
2. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita o encurtamento do caminho para a execução forçada daquele.
3. A análise da documentação carreada à petição inicial monitória consiste num típico juízo de probabilidade e verossimilhança, próprio às tutelas de evidência fundadas na força probatória. É dizer, ainda que não se exija da prova documental a irrefutabilidade do direito alegado, é requisito da ação monitória que a prova escrita acostada permeie o campo da intuição válida e da aparente probabilidade da verdade ao julgador. No caso em questão, os documentos que foram juntados aos autos são apto a evidenciar a existência do vínculo obrigacional.
4. Apelação desprovida.